Tribunal: TJES
Processo: 5002450-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002450-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SAO ROQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SAO ROQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
agrava por instrumento de decisão ID nº 745877, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente autuada sob o nº 0006540-37.2020.8.08.0011, determinou que, mediante a prestação de prévia caução real ou fidejussória do valor pertinente à diferença entre o valor da demanda contratada e da energia efetivamente consumida, aquela concessionária se abstenha de cobrar além do valor da demanda utilizada, até ulterior deliberação, devendo adequar o faturamento desde a fatura de março/2020, no prazo de 05 dias após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite provisório de R$ 60.000,00, sem embargo da adoção, na hipótese de recalcitrância, de medidas subrrogatória concernentes à admisssão do depósito judicial do valor efetivo.

Em suas razões, a agravante aduz que:
I)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, pois a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão;
II)
não se aplica ao caso
sub examine
a Resolução Normativa nº 878, de 24 de Março de 2020, da ANEEL, já que a previsão contida no art. 2º, inciso I, da dita norma, atinente à vedação de cortes do fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias distribuidoras, se restringiu apenas às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais, durante o período da pandemia causada pelo Covid-19, na forma dos Decretos nº 10.282/20 e nº 10.288/20 e Resolução Normativa ANEEL nº 414/10, e a agravada não presta serviços reconhecidos como essenciais;
III)
a partir de 31 de julho de 2020, data em que entrou em vigor a Resolução Normativa nº 891, nos termos de seu art. 3º, a ANEEL voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e aquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
IV)
a teoria da imprevisão somente se aplica nas hipóteses em que fatos extraordinários ou imprevisíveis ensejam extrema vantagem para parte adversa, o que não é a hipótese dos autos;
V)
caução real ou fidejussória não possui liquidez e que, inevitavelmente, a suspensão da cobrança causará lesão excessiva à agravante; e
VI)
a decisão recorrida causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores – ou seja, os benefícios conferidos à empresa agravada –, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Na decisão ID nº 747648 indeferi o pleito liminar por ausência de
periculum in mora
.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID nº 1038358, e sem informações do juízo de 1º grau, conforme certidão ID nº 10383559.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 745881, p. 23/27) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
proposta por
SÃO ROQUE MÁRMORES E GRANITOS
em face da Recorrente,

cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
I) determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502694 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 ou dos atos que a sucederem; e II) determinar que, mediante a prestação de prévia caução real ou fidejussória do valor pertinente à diferença entre o valor da demanda contratada e da energia efetivamente consumida, a agravante se abstenha de cobrar além do valor da demanda utilizada, até ulterior deliberação
”.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, deve ser conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência vindicada no feito de origem.

Ao que se extrai dos autos, a Recorrida propôs AÇÃO REVISIONAL em face da Recorrente, alegando, em apertada síntese, que a sua atividade produtiva estaria complemente paralisada em virtude dos efeitos causados pelo novo Coronavírus, de modo que não estaria consumindo o mínimo razoável da demanda contratada de energia elétrica, motivo pelo qual postula que a Recorrente se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica e,
ainda, que proceda a cobrança da demanda apenas consumida.

A propósito da matéria, não se pode olvidar que a demanda contratada, na definição estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, consiste na “
d
emanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

Neste trilhar, a fim de que a pactuação da demanda contratada não reste quebrada pelas partes, sabe-se que a regra consiste na sua preservação nos termos contratados, de modo que, mesmo nos casos de consumo inferior ao que contratado, restará preservada a obrigação de pagamento do que pactuado.

De todo modo, se por um lado, o excedente da utilização da demanda contratada, quando ocorre o que se denomina de demanda de ultrapassagem, revela-se apto a ensejar a imposição de multa pelo excesso, por outro, é cediço que ao contratante resta assegurado pleitear a redução da demanda contratada não alinhada à sua eficiência energética, no que devem ser observadas as condicionantes dispostas nos incisos I a II, do § 5º e § 6º, ambos do artigo 63, da Resolução nº 414, de 09 de Setembro de 2010, da ANEEL, que assim dispõem,
in litteris:

“
Art. 63
(...).

§ 5º
A distribuidora deve atender as solicitações de redução da demanda contratada não contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

I
– 90 (noventa) dias, para os consumidores pertencentes ao subgrupo A4; ou (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

II
– 180 (cento e oitenta) dias, para os consumidores pertencentes aos demais subgrupos. (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

§ 6º
É vedada mais de uma redução de demanda em um período de 12 (doze) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)”

Nada obstante, precisamente por conta da onerosidade excessiva que poderá advir de situações ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, restando evidenciado eventual quadro de imprevisto desequilíbrio contratual, revela-se lícita a revisão judicial do que pactuado, o que, por sua própria excepcionalidade, deve ocorrer com a devida cautela e parcimônia.

Ainda assim, cabe enfatizar que eventual intervenção revisional demonstrar-se-á possível apenas no que concerne ao lapso temporal exigido para a diminuição da demanda contratada, avaliando-se, diante de justificada e inesperada alteração do cenário fático-econômico, a viabilidade de imediata redução daquela modalidade de contratação ao seu patamar mínimo.

Desta feita, tem-se por defeso utilizar a Ação Revisional em situações deste jaez com o intuito de que seja permitido o pagamento da energia elétrica com base no que consumido, eis que tal providência transmudaria, por completo, a relação contratual estabelecida entre as partes, de modo que a revisão do que pactuado deve ocorrer no contexto da amplitude da demanda contratada e não da sua transformação em demanda consumida.

Nesta linha de compreensão, à míngua de eventual pedido pela Recorrida quanto à redução ao mínimo da demanda contratada, infere-se que a hipótese não autoriza a concessão da tutela de urgência nos moldes postulados na causa de origem.

Isto posto, com alicerce nos fundamentos retrodelineados,
ACOMPANHO A CONCLUSÃO DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência no feito de origem
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SAO ROQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau deferiu parcialmente a tutela antecedente pleiteada pela agravada para:

I) determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502694 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 ou dos atos que a sucederem; e

II) determinar que, mediante a prestação de prévia caução real ou fidejussória do valor pertinente à diferença entre o valor da demanda contratada e da energia efetivamente consumida, a agravante se abstenha de cobrar além do valor da demanda utilizada, até ulterior deliberação.

Irresignada, a agravante alega que:
I)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, pois a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão;
II)
não

se aplica ao caso sub examine a Resolução Normativa nº 878, de 24 de Março de 2020, da ANEEL, já que a

previsão contida no art. 2º, inciso I, da dita norma, atinente à vedação de cortes do fornecimento de energia

elétrica pelas concessionárias distribuidoras, se restringiu apenas às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais, durante o período da pandemia causada pelo Covid-19, na forma dos Decretos nº 10.282/20 e nº 10.288/20 e Resolução Normativa ANEEL nº

414/10, e a agravada não presta serviços reconhecidos como essenciais;
III)
a partir de 31 de julho de 2020, data em que entrou em vigor a Resolução Normativa nº 891, nos termos de seu art. 3º, a ANEEL voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e aquelas relacionadas aos serviços e

atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação;
IV)
a teoria da imprevisão somente se aplica nas hipóteses em que fatos

extraordinários ou imprevisíveis ensejam extrema vantagem para parte adversa, o que não é a hipótese dos autos;
V)
caução

real

ou

fidejussória

não possui liquidez e que, inevitavelmente, a suspensão da cobrança causará lesão excessiva à agravante; e
VI)
a decisão recorrida causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de

concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de

descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia

elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional,

desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada

classe

de consumidores – ou seja, os benefícios conferidos à empresa agravada –, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Pois bem. Após analisar os autos, tenho que assiste razão à agravante, e explico.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

Tal característica decorre do fato de que a concessionária de energia elétrica, para atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora, deve estruturar a rede elétrica, o que implica em gastos anteriores ao próprio consumo.

No caso concreto, em que pese possa ter ocorrido queda na produção da empresa agravada em decorrência da pandemia de Covid-19, não se pode ignorar que a concessionária agravante também experimentou os efeitos da situação vivenciada, não sendo razoável que apenas esta sofra as oscilações do mercado, até porque as partes não celebraram contrato de mercado livre de energia elétrica, sendo certo que a agravada, durante o período de normalidade das atividades econômicas, beneficiou-se de tarifas mais vantajosas estipuladas no negócio jurídico.

Não fosse isso, acrescento que a agravada não se enquadrava na definição do artigo 2º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020 para serviços e atividades essenciais.

Aliás, tal discussão tornou-se irrelevante, considerando que a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais.

Logo, não há mais vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora, ainda que se trate de serviços e atividades consideradas essenciais, quer porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 desde 31/7/2020, quer porque a regra que impedia tal suspensão já foi revogada pela Resolução ANEEL nº 891, de 21/7/2020.

Destaco, ainda, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao este caso concreto, haja vista que eventual diminuição operacional da agravada com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 não implicou, por certo, vantagem extrema para a concessionária agravante, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que esta já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada por aquela, inclusive com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Por fim, deixo consignado que meu entendimento sobre a hipótese dos autos está embasado em julgados paradigmas extraídos da jurisprudência deste e. TJES em julgamentos de casos análogos.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL - ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL - REN ANEEL 891/2020 - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
1.
Apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.
2.
Não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia. Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando as atividades essenciais de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.
3.
Não se olvida das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.
4.
As considerações traçadas são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
5.
Recurso provido. (AI nº 5002275-37.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 19/11/2020, publ. 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL PRESTADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 2.Tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública. 3. A Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL (serviços essenciais).

4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI nº 5001799-96.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 26/10/2020)

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para
INDEFERIR
o pleito liminar pleiteado na ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SAO ROQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID- 19 – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL – TÉMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020 – REVOGAÇÃO

DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 891/2020 – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, seu artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais.

2. A atividade de beneficiamento de rocha ornamental não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.

3. Ademais, a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.